Tribunal: TJMT
Processo: 1080962-13.2025.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080962-13.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTORIA EMI BARREM CORREA - CPF: 016.638.681-23 (RECORRENTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1080962-13.2025.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
VICTORIA EMI BARREM CORREA
.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO EXCLUSIVO. AUTODECLARAÇÃO NÃO RATIFICADA PELA COMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela candidata excluída da lista de cotas raciais em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital n. 74/2024), sob o fundamento de que sua autodeclaração como parda seria verdadeira, baseada em sua ancestralidade e em documentos oficiais. Alega nulidade do ato administrativo por motivação genérica e cerceamento de defesa na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a adoção do critério exclusivamente fenotípico para aferição da autodeclaração racial no concurso público; (ii) estabelecer se a motivação do ato administrativo de exclusão da candidata da lista de cotistas foi suficiente e idônea; (iii) determinar se documentos relativos à ancestralidade ou reconhecimento em outros certames vinculam a banca avaliadora; e (iv) verificar se houve cerceamento de defesa na fase recursal administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41/DF, reconhece a legalidade da heteroidentificação complementar à autodeclaração, sendo admissível o uso exclusivo do critério fenotípico, desde que previamente previsto em edital e respeitado o contraditório.

4.

O edital do TJMT (item 7.7.4) prevê expressamente a utilização do critério exclusivamente fenotípico, o que vincula a atuação da comissão de heteroidentificação e dos candidatos inscritos.

5.

A decisão da comissão recursal foi suficientemente motivada, ao descrever traços fenotípicos da candidata (tom de pele claro, lábios e nariz finos, cabelos lisos), concluindo de forma fundamentada pela não caracterização como parda para fins das cotas raciais.

6.

A avaliação da comissão de heteroidentificação constitui juízo técnico especializado, que não pode ser substituído pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade manifesta, inexistente no caso, conforme precedentes do STJ (RMS 60.668/RS).

7.

A política de cotas raciais tem por objetivo reparar desigualdades baseadas em traços fenotípicos associados ao preconceito estrutural, sendo irrelevantes os fatores genotípicos ou decisões de comissões de outros concursos, dada a autonomia administrativa de cada certame.

8.

Não há cerceamento de defesa quando a avaliação é presencial e o recurso administrativo é apreciado pela comissão, ainda que limitada a argumentações escritas ou documentação pré-existente, já que a heteroidentificação se baseia na percepção visual direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais com base em parecer fundamentado da comissão de heteroidentificação que utiliza critério fenotípico exclusivo previsto em edital.

2.

A motivação do ato administrativo que descreve as características fenotípicas do candidato é suficiente para afastar alegação de nulidade.

3.

Documentos sobre ancestralidade ou reconhecimentos em concursos diversos não vinculam outras bancas avaliadoras, dada a autonomia de cada certame.

4.

A limitação de argumentos ou documentos em fase recursal administrativa não configura cerceamento de defesa quando a heteroidentificação é presencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 3º, I e IV; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STJ, RMS 60.668/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2022.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo sua exclusão da lista de vagas reservadas a candidatos negros/pardos no Concurso Público do TJMT (Edital nº 74/2024)

A recorrente sustenta, em síntese, que o ato administrativo que indeferiu sua condição de candidata cotista foi
genérico, desprovido de fundamentação individualizada
, além de ter havido
cerceamento do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que o sistema recursal da banca examinadora não permitiu a juntada de documentos, fotografias ou outros meios de prova aptos a infirmar a decisão administrativa. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade do ato administrativo e sua reinclusão no certame na condição de candidata parda.

Os Recorridos
apresentaram contrarrazões,
defendendo a legalidade do ato e pugnando
pelo não provimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, constato que a sentença recorrida não merece reparos.
Passo à fundamentação
.

A controvérsia reside na legalidade do ato que excluiu a candidata do sistema de cotas. Embora o STF (ADC 41/DF) reconheça a legitimidade de critérios subsidiários de heteroidentificação, tais procedimentos devem respeitar o contraditório, a ampla defesa e o dever de motivação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, firmou a tese de que é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para complementar a autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e o contraditório.

“Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos.
Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.
1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.
1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:
“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.

É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
(ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180

DIVULG 16-08-2017

PUBLIC 17-08-2017).

No caso em apreço, o Edital TJMT/PRES n. 74/2024 foi cristalino ao estabelecer, no item 7.7.4, que a Comissão utilizaria
"exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato"
. A Recorrente, ao se inscrever, anuiu com tais regras, submetendo-se ao crivo da banca examinadora especializada.

Não prospera a alegação de motivação genérica. A decisão da Comissão Recursal foi fundamentada na observação direta das características físicas da candidata, registrando expressamente que ela apresenta
"tom de pele claro, lábios finos, nariz fino e cabelos lisos"
, concluindo que tais traços não se enquadram na condição de pessoa negra (preta ou parda) para fins da política afirmativa.

A descrição detalhada dos traços que
afastam
o enquadramento constitui motivação idônea e suficiente. O Poder Judiciário deve restringir-se à análise da legalidade e da observância das regras do edital, sendo-lhe vedado substituir a avaliação técnica da banca examinadora pela sua própria, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia, conforme precedentes do STJ (RMS 60.668/RS) e desta Corte.

A política de cotas raciais visa combater a discriminação baseada na aparência (fenótipo) e não na origem genética (genótipo). Portanto, fotografias de familiares ou documentos indicando ancestralidade não são aptos a desconstituir o parecer da Comissão, que avalia se a candidata possui traços fenotípicos que a sujeitariam ao preconceito racial na sociedade brasileira.

Quanto à aprovação da Recorrente como cotista no Concurso Nacional Unificado (CNU/Cesgranrio), tal fato não vincula a Administração Pública Estadual ou a banca FGV. Cada certame possui autonomia administrativa e comissões avaliadoras distintas, cujos juízos são pautados pela observação presencial e momentânea do candidato. A existência de decisão diversa em outro concurso apenas reforça a natureza subjetiva da heteroidentificação em casos de dúvida, devendo prevalecer, neste processo, a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela banca contratada pelo TJMT, que negou o enquadramento de forma fundamentada.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir à comissão de heteroidentificação para reavaliar a condição fenotípica de candidato beneficiário das cotas raciais, excetuadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa — circunstâncias ausentes no caso concreto,
verbis:

“INSCRIÇÃO EM VAGAS RESERVADAS A AFRODESCENDENTES.
BANCA EXAMINADORA CONSIDEROU QUE O CANDIDATO NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DO EDITAL
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1
. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve se restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.
Precedentes do STJ. 2. In casu, ficou constatado pelo acórdão recorrido que não há direito líquido e certo a ser protegido, pois há obediência pela Banca Examinadora dos critérios de avaliação da condição de afrodescendente do candidato, previstos no edital do concurso, bem como dos princípios constitucionais da legalidade e da igualdade. 3. Agravo Regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RMS 33.654/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO VESTIBULAR —
CANDIDATA CLASSIFICADA POR COTA DE NEGRO/PARDO — NÃO RATIFICAÇÃO DA AUTO DECLARAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
— IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO — MÉRITO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA RATIFICADA. Segundo STF "
é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 17/08/2017).
A análise do mérito do parecer se confunde com a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, cuja análise cinge apenas à sua legalidade.”
(N.U 1005056-35.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CONCORRÊNCIA NAS VAGAS DESTINADAS A AFRODESCENDENTES – EDITAL QUE EXIGE A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO E A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DO CERTAME POR MEIO DO ATO DE AFERIÇÃO PRESENCIAL DOS CANDIDATOS – LEGITIMIDADE
– REGRA EDITALÍCIA É A LEI DO CONCURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Edital do Concurso Público nº 001/2019/SMASDH do Município de Cuiabá, estabelece que apenas a autodeclaração do candidato de que é negro, não se reveste de presunção absoluta para concorrer às vagas das cotas, está ela sujeita ao crivo da Administração Pública por meio do Ato de Aferição Presencial dos candidatos.

A exigência editalícia encontra-se amparo nas jurisprudências das Corte Superiores que estabelece que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41/DF).

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Cabe ao Poder Judiciário restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.”
(N.U 1056046-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 15/03/2021).”

A limitação de caracteres ou a impossibilidade de juntada de novas fotos na fase recursal administrativa não configuram, por si sós, cerceamento de defesa. A avaliação é presencial e visual; portanto, a "prova" é a própria presença da candidata diante da comissão. O recurso administrativo serviu para que a banca reanalisasse o enquadramento, o que foi feito, mantendo-se a decisão por ausência das características fenotípicas exigidas

Portanto, a decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, observou os trâmites legais e baseou-se em critérios objetivos previamente estabelecidos no edital do certame, o qual possui força vinculante.

Ainda que a recorrente manifeste inconformismo quanto ao resultado do procedimento de heteroidentificação, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou afronta aos princípios que regem a Administração Pública que justifique a anulação do ato administrativo.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026